Tribunal: TJDFT
Processo: 0705765-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL BEM REDUZIDO DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de penhora sobre percentual da remuneração da parte devedora.
2. Fatos relevantes. (i) a parte credora (agravante) busca o pagamento do débito no valor de R$ 4.780,49 (atualizado em fevereiro de 2025), oriundo do inadimplemento de cártulas de cheques. (ii) foram realizadas diligências para localizar bens penhoráveis do devedor (agravado) diretamente pelo e. Juízo de origem em sistemas conveniados, porém com resultado infrutífero. (iii) o exequente requereu judicialmente a penhora de percentual da remuneração do executado. (iv) o e. Juízo de origem indeferiu o pedido, com base na impenhorabilidade de salários prevista no artigo 833, IV, do CPC, e determinou a suspensão da execução por um ano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a penhora da remuneração da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), e respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, art. 789), o deferimento da penhora constitui medida impositiva.
5. O STJ possibilitou a mitigação da regra de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV), ao firmar o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e a do seu núcleo familiar.
6. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que o devedor aufere renda líquida mensal de R$ 10.029,22, valor significativamente superior à média nacional, sem prova de que a penhora comprometeria o mínimo existencial.
7. Ademais, o esgotamento dos meios de busca de bens penhoráveis, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, também justifica a penhora excepcional de parte do salário do devedor, desde que o valor remanescente assegure sua subsistência.
8. Por conseguinte não despontam evidências de que a constrição de 5% (cinco por cento) da verba salarial bruta da parte devedora, observados os descontos obrigatórios, poderia comprometer o seu “mínimo existencial” ou o da sua família.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797 e 833, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475 /MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3.10.2018; STJ, EREsp 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; TJDFT, acórdão 1930904, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 14.10.2024; TJDFT, acórdão 1751497, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, PJe 8.9.2023; TJDFT, acórdão 1371830, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, PJe 23.9.2021.